Tribunal: TCU
Processo: 025.504/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde em desfavor do estabelecimento Jocasta Rodrigues Meireles & Cia Ltda., solidariamente com a Sra. Jocasta Rodrigues Meireles, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b", "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a", e 215 a 217, caput e § 1o, e 267, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Jocasta Rodrigues Meireles & Cia Ltda. e da Sra. Jocasta Rodrigues Meireles; 9.2. condenar o estabelecimento comercial Jocasta Rodrigues Meireles & Cia Ltda. e a Sra. Jocasta Rodrigues Meireles, em solidariedade, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 03/03/2015 282,09 04/03/2015 1.527,00 02/04/2015 670,80 02/04/2015 360,51 05/05/2015 234,15 05/05/2015 133,60 12/06/2015 80,00 12/06/2015 234,20 07/07/2015 397,20 08/07/2015 381,70 05/08/2015 322,30 05/08/2015 121,45 31/08/2015 198,90 31/08/2015 46,80 31/08/2015 13,77 14/10/2015 432,90 14/10/2015 46,80 15/10/2015 442,26 30/10/2015 80,00 30/10/2015 46,80 05/11/2015 600,21 18/12/2015 1.662,80 18/12/2015 315,90 21/01/2016 2.107,10 21/01/2016 787,95 17/02/2016 1.010,39 17/02/2016 1.365,30 17/02/2016 46,80 09/03/2016 505,44 09/03/2016 2.194,50 01/04/2016 1,80 01/04/2016 63,18 01/04/2016 852,93 01/04/2016 1.577,00 01/04/2016 46,80 29/04/2016 1.926,40 03/05/2016 947,70 31/05/2016 20,52 31/05/2016 2.238,20 31/05/2016 559,17 30/06/2016 1.348,11 30/06/2016 2.727,80 03/08/2016 1.478,79 03/08/2016 2.802,40 03/08/2016 31,20 09/09/2016 2.752,50 09/09/2016 861,30 30/09/2016 1.081,89 30/09/2016 2.221,90 30/09/2016 46,80 11/11/2016 1.276,02 11/11/2016 2.415,50 11/11/2016 31,20 29/11/2016 946,62 01/12/2016 2.710,40 01/12/2016 31,20 28/12/2016 1.393,20 28/12/2016 2.436,40 28/12/2016 15,60 20/02/2017 1.068,39 20/02/2017 1.893,80 09/03/2017 2.731,50 09/03/2017 1.284,93 04/04/2017 2.612,80 04/04/2017 829,44 16/05/2017 1.672,92 16/05/2017 3.125,30 16/06/2017 1.852,40 16/06/2017 1.036,80 29/06/2017 3.194,80 29/06/2017 928,53 27/07/2017 2.791,10 27/07/2017 1.172,34 21/08/2017 901,53 21/08/2017 3.085,50 22/09/2017 2.707,90 22/09/2017 991,71 20/10/2017 3.541,20 20/10/2017 951,21 15/12/2017 3.445,00 15/12/2017 906,12 16/12/2017 892,62 18/12/2017 3.252,90 06/02/2018 3.380,80 06/02/2018 549,99 02/03/2018 3.539,90 02/03/2018 541,08 02/04/2018 2.948,00 02/04/2018 563,76 03/05/2018 522,99 04/05/2018 4.005,50 04/06/2018 509,76 04/06/2018 3.269,50 10/07/2018 491,67 10/07/2018 3.533,40 01/08/2018 383,40 01/08/2018 2.995,50 17/09/2018 464,67 17/09/2018 2.888,10 10/10/2018 437,67 10/10/2018 3.218,40 29/10/2018 3.806,10 29/10/2018 360,99 05/12/2018 568,62 05/12/2018 3.261,30 27/12/2018 3.708,90 27/12/2018 347,49 12/02/2019 3.800,10 12/02/2019 505,44 08/03/2019 3.495,30 08/03/2019 537,03 29/03/2019 3.840,00 29/03/2019 564,03 10/04/2019 424,17 10/04/2019 3.586,20 23/05/2019 3.309,90 23/05/2019 473,85 26/06/2019 500,86 26/06/2019 3.783,30 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Jocasta Rodrigues Meireles & Cia Ltda. e à Sra. Jocasta Rodrigues Meireles, individualmente, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. enviar cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.